Tribunal: STF
Processo: RE 282331
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA:  Benefício previdenciário. Reajuste. Parcelas
anteriores à promulgação da carta de 1988. Súmula 260. Alegada
violação ao art. 58 do ADCT não reconhecida, dado o caráter
infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. Embargos de
declaração rejeitados, dado o nítido caráter infringente de que se
revestem.